Tribunal: STF
Processo: HC 206164
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Prescrição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu de ofício o HC 241.817, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e contra o acórdão unânime da Quinta Turma do STJ, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao HC 242.260-AgR, cuja ementa transcrevo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se de reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos, no qual o relator, corretamente, indeferiu liminarmente o writ, nos termos do art. 210 do RISTJ.
    2. O HC 241.817/SP foi distribuído em 11/5/2012, sendo que a decisão inicial, indeferindo a liminar, foi proferida em 14/5/2012. Este writ foi distribuído e despachado em 16/5/2012, após, portanto, a distribuição e a decisão inicial do HC 241.817/SP, não havendo se falar que a decisão que deve prevalecer é a proferida nestes autos, datada de 23/7/2012.
    3. Agravo regimental não provido.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 34 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado – praticou duas faltas graves durante o cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, o Juízo da execução declarou “a perda do direito ao tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração (25/08/2008), e reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios”.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). A ordem foi denegada. Após, interpôs agravo em execução na Corte estadual, não provido.
    4. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 241.817, Ministro Gilson Dipp, concedeu a ordem de ofício, “a fim de que a prática de falta grave implique em reinício da contagem do prazo apenas para a concessão de benefícios que dependam de lapso de tempo no desconto de pena, excetuando-se o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena, e, ainda, para limitar a perda dos dias remidos a 1/3, nos termos da novel redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, devendo o Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie”.
    5. Após, houve a impetração novo HC no STJ. O Relator do HC 242.260, Ministro Gilson Dipp, concedeu a ordem “para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação às faltas graves e, por conseguinte, afastar os efeitos do seu reconhecimento, com a exclusão das anotações no prontuário do ora paciente”. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo regimental. O Relator da impetração no STJ conheceu do agravo para tornar sem efeito a decisão anterior e negar seguimento ao writ. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição das faltas disciplinares praticadas pelo paciente. Afirma que a “prescrição da falta disciplinar não está prevista no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, assim, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, a jurisprudência tem adotado, analogicamente, o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 03 (três) anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 02 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data”.
    7. Prossegue a narrativa para alegar que, “[s]uperada a questão do prazo prescricional, é preciso combater a alegação de que o termo final para prescrição é a data em que a falta disciplinar foi reconhecida pela autoridade administrativa”. Destaca que “o termo final para prescrição é o reconhecimento judicial”. Afirma que, no caso, “as faltas disciplinares foram praticadas nos dias 02/01/2008 e 25/08/2008 no dia 02/09/2008 ocorreu o reconhecimento da falta grave por parte da autoridade administrativa. No entanto, somente em 31/03/2011 a falta grave foi reconhecida judicialmente pelo douto Magistrado da VEC ‘a quo’. Assim, decorridos prazo superior a 02 (dois) anos dentre a data da prática das faltas disciplinares e seu reconhecimento judicial, de rigor o reconhecimento da prescrição”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de ser declarada a prescrição das faltas disciplinares de natureza graves imputadas ao Paciente em 02/01/2008 e 25/08/2008, cessando todos os efeitos da decisão ‘a quo’ que reconheceu a prática das faltas disciplinares e a consequente elaboração de novo cálculo de penas nos autos do Processo de Execução Penal do Paciente”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC 92.000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que a “prescrição, para fins de apuração e sanção de faltas disciplinares de natureza grave perpetradas no curso da execução, ocorre em 2 (dois) anos, a teor do que dispõe o art. 109 do Código Penal”. Ocorre que, tal como afirmou o TJ/SP, “ao contrário do que pretende o agravante, não se verificou a prescrição da falta disciplinar, eis que os fatos ocorreram em 02 de janeiro de 2008 e 25 de agosto de 2008 e a decisão administrativa considerando-o como falta grave e impondo sanção disciplinar foi proferida em 02 de setembro de 2008”. 
    13. Sendo assim, verifico que entre a data da prática das faltas graves e a homologação do procedimento administrativo de apuração da falta disciplinar não transcorreu prazo superior a dois anos, sendo inviável, portanto, cogitar-se de prescrição da infração disciplinar.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator